Tribunal: TJDFT
Processo: 0002817-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS IDÔNEAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 231 DO STJ. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VASTO HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes quando resulta provado que negociou, com adolescente, a venda de uma porção de maconha pela quantia de R$ 5,00. Além disso, foi flagrado, por guarnição da policial militar, dispensando, ao chão, duas porções de crack e mantendo, sob as vestes, mais duas porções de maconha, tudo para fins de difusão ilícita.
2. As informações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.
3. Em sendo comprovada a prática do tráfico de entorpecentes, inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, máxime porque descabida a tese defensiva de que as drogas encontradas em poder do réu destinavam-se ao seu consumo pessoal.
4. O verbete n. 231 da súmula do STJ torna inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.
5. “A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à pratica delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto” (AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.